Tribunal: STF
Processo: RHC 200877
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Felipe Gazaniga, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 609.092/SC. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO FELIPE GAZANIGA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    Em primeiro grau, o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial fechado em razão do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (Execução Penal n. 0001734- 34.2014.8.24.0007). Em 22/12/2018, progrediu para o regime semiaberto, com possibilidade de avançar para o aberto em 14/6/2021. 
    A impetrante, afirmando que o paciente é portador de doença crônica pulmonar grave (asma), requer a concessão de liminar para que ele seja colocado em prisão domiciliar, a fim de evitar contaminação por covid19. 
    Não juntou laudo médico. (eDOC 5, p. 57)
    No STJ, a liminar foi indeferida. A defesa veio a esta Corte no HC 191.430, ao qual neguei seguimento.
    Julgado o mérito no STJ, foi interposto agravo regimental, improvido pela Turma.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    A causa do recorrente, como relatado, já foi apreciada por mim quando do julgamento do HC 191.430, de modo que o presente é mera reiteração. Naqueles autos, registrei:
    “Observe-se o teor do acórdão proferido pelo TJ/SC:
    ‘No pedido efetuado na origem, o Excelentíssimo Defensor Público subscritor mencionou que "o assistido cumpre pena na Colônia Penal Agrícola de Palhoça e conforme informação prestada por seu familiar possui asma", sem que, contudo, fosse juntada qualquer comprovação dessa condição médica. 
    […]
    Além disso, é preciso levar em consideração que o Agravante foi condenado por delito hediondo (tentativa de latrocínio), que durante o cumprimento da pena praticou falta grave consistente na posse de telefone celular (fls. 316-317 do PEP) e que, com o seu reingresso, foi dado cumprimento a mandado de prisão dos autos 0007942-10.2019.8.24.0023, no qual é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa (SAJ/PG5 e SISP). Assim, na lista daqueles que devem ser eventualmente beneficiados, a fim de evitar eventual aglomeração, figura entre um dos últimos, preferindo-o aqueles condenados por delitos mais brandos, que mantêm comportamento exemplar e que estejam mais próximos do fim do cumprimento da pena’. (eDOC 2, p. 77)
    Com efeito, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar, em virtude da pandemia, deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça.
    Ademais, consta dos autos que há mandado de prisão cumprido por supostos crimes cometidos enquanto o paciente cumpria pena pelo latrocínio, a evidenciar a impropriedade da prisão domiciliar.
    Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691, nego seguimento ao habeas corpus”. (art. 21, § 1º, RISTF)”
    Os fatos não se alteraram, de modo que o recurso deve ser improvido pelos mesmos fundamentos.
    Observe-se que, embora haja feito referência à súmula 691, o mérito foi devidamente enfrentado, quando não se verificou qualquer ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente